Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-64.2025.8.05.0248
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000035-64.2025.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: EVANILDO DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSANGELA DE FREITAS SANTOS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE COM MOTOCICLETA. POLITRAUMATISMO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DE SUPORTE ESPECIALIZADO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE URGÊNCIA. REGULAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário da Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na demora injustificada na transferência para unidade hospitalar adequada ao tratamento de urgência decorrente de trauma grave, com fraturas e complicações clínicas, inicialmente assistido em hospital municipal desprovido de suporte especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Aferir a existência de direito líquido e certo à imediata transferência hospitalar em casos de urgência e emergência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à gratuidade judiciári
a:
Não trouxe o ente público qualquer prova robusta capaz de elidir a
documentação acostada aos autos, especialmente aquela que evidencia a condição do Impetrante como trabalhador rural e morador de povoado situado no interior do Estado, somada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência subscrita por sua representante.
NÃO ACOLHIDA
.

4.
Da preliminar de ausência de prova pré-constituida:
Os documentos que instruem a inicial se prestam à formação de prova pré-constituida, cujo exame serve para identificação do direito líquido e certo, o que torna suficiente para o processamento do feito.
REJEITADA
.

5.
Da preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto:
A efetivação da transferência hospitalar, oriunda do cumprimento de medida liminar outrora concedida, deve ser confirmada pelo julgamento de mérito da ação mandamental.
REJEITADA
.

6.
Mérito
:
O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento integral e tempestivo, não podendo a regulação administrativa ou a invocação genérica da reserva do possível se sobrepor à proteção da vida e da integridade física.

7. A demora injustificada na regulação e transferência do paciente caracteriza omissão administrativa ilegal e abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.

8. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, incumbindo ao Estado da Bahia, gestor da alta complexidade, garantir o atendimento necessário, inclusive na rede privada, se inexistente vaga na rede pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

9. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária;

b)
REJEITAR
as preliminares de ausência de prova pré-constituída e de falta de interesse processual por perda do objeto;

c)
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o direito do Impetrante à transferência e tratamento médico hospitalar adequado às suas necessidades clínicas, conforme já efetivado.

Te
se de julgamento
: “1. A demora injustificada na regulação de paciente em estado de urgência viola direito líquido e certo à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8055323-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 17.04.2024;

TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8021665-53.2023.8.05.0150, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 27.09.2024;

TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8052728-95.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 01.05.2024;

TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8042924-69.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 21.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Cível nº 8000035-64.2025.8.05.0248
, em que figura como Impetrante
EVANILDO DE FREITAS SANTOS
e, na condição de autoridade impetrada,
o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária,
REJEITAR
as preliminares de ausência de prova pré-constituída e de falta de interesse processual por perda do objeto,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora